Tribunal: TJDFT
Processo: 0740064-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DEFERIMENTO MANTIDO.
I. Presentes os requisitos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, é perfeitamente possível a concessão da medida cautelar de arresto no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
II. Em se tratando de tutela de urgência de natureza cautelar, o contraditório pode ser diferido, na esteira do que preceitua o artigo 9o, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento desprovido.